Tribunal: TJMT
Processo: 1013619-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013619-02.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EUGÊNIA DE CASTILHO LIRIO.
AGRAVADO: MARCOS ANTÔNIO ZANGRANDE FONTANA..
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR QUE O AGRAVADO SE ABSTENHA DE IMPEDIR A PASSAGEM DA AGRAVANTE, SOB PENA DE MULTA E DETERMINOU A EMENDA A INICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EUGÊNIA DE CASTILHO LIRIO, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos que, na Ação de Interdito Proibitório no 1024972-13.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar realizado pela recorrente, nos seguintes termos, in verbis:
“Denota-se dos autos que a parte autora postula pelo deferimento liminar de mandado proibitório ante à ameaça da posse da servidão de passagem de estrada que possibilita acesso a sua propriedade.
Ressalta que a Estrada Machado foi criada pelo INCRA e vem sendo utilizada pelos moradores da região desde o século passado.
Por ora, entendo necessária a emenda à inicial, de modo que a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos a comprovação de que a referida estrada foi criada pelo INCRA e que a utiliza desde o ano de 2002, bem como demonstre se este é a única via de acesso para sua propriedade, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, p. único, do CPC.” - Id. n.o 48043982.
Em suas razões, a agravante relata que é proprietária e legítima possuidora do imóvel denominado Sítio Nosso Recanto, minifúndio medindo três hectares, adquirido mediante contrato oneroso celebrado com JOSE YOSTAQUE DE LIMA no dia 19/08/2002; que na “Estrada Machado”, também conhecida como “ESTRADA DO INCRA”, é onde se localiza a sua propriedade, a qual utiliza não somente como moradia, mas também para retirar seu sustento por meio do cultivo de alimentos que vende em feiras livres.
Esclarece que no dia 27.05.2020, por volta das 09:00 horas da manhã, ao sair da propriedade para se dirigir ao supermercado do Aguaçu, a agravante e familiares foram surpreendidos por ORIVALDO DA SILVA, funcionário e preposto de MARCOS ANTÔNIO ZANGRANDE FONTANA, iniciando a construção de uma cerca sobre a estrada construída pelo INCRA que dá acesso a todas as propriedades da região.
Destaca que a sua propriedade foi adquirida sob a égide da Lei Civil de 2002, que dispõe sobre a desnecessidade de ser levada a registro no Cartório de Imóveis; que se a propriedade não era registrada no CRI, menos ainda a servidão de passagem, sendo que somente com a valorização das terras daquela região é que nasceu essa preocupação.
Argumenta que o Juízo a quo pediu que fosse realizada emenda a inicial com a comprovação de que a estrada fora construída pelo INCRA, mas o fato é que a população local se acostumou a conhecer a “Estrada do Machado” e seus prolongamentos como tendo sido feita pelo INCRA e se tratando de pessoas simples, a estrada pode ter sido sido obra da Autarquia estadual (Intermat), da entidade federal (Incra), ou mesmo de uma Secretaria do Município de Cuiabá, não sendo o camponês obrigado a conhecer as diferenças burocráticas.
Aduz, por fim, que neste período de pandemia, com os órgãos públicos fechados para atendimento ao público externo, seria de muita dificuldade conseguir produzir prova acerca do loteamento.
Requer, assim, a concessão do efeito ativo para determinar que o agravado se abstenha de impedir a passagem da agravante e seus familiares no caminho que interliga a MT401/Estrada Machado/Sítio Nosso Recanto, no percurso total de 1.300 metros, bem como se abstenha de construir cercas ou retirem as cercas eventualmente construídas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais)
No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a constituição de servidão de passagem do trecho utilizado pela autora/agravante mantendo-a na sua posse.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, analisando os documentos juntados pela recorrente, e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já, defiro.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O Juízo a quo ao indeferir o pleito entendeu pela necessidade de se trazer aos autos a comprovação de que a referida estrada foi criada pelo INCRA e que a agravante, realmente, a utiliza desde o ano de 2002, bem como que demonstre ser esta estrada a única via de acesso para sua propriedade.
Do mesmo modo, julgo ser prudente que se aporte aos autos maiores informações acerca da servidão de passagem.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR